Tribunal: TJBA
Processo: 8013130-93.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013130-93.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TANIA REGINA SILVA DA APRESENTACAO

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: JOAO DINO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
ELEOMAR MOREIRA DIAS BARBOSA, HEGNIER HABIBI CARLOS MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS
MORAIS E
MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE
CAMINHÃO E MOTOCICLETA
QUE CULMINOU NA MORTE DO MOTORISTA DA MOTO
.
PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, II, DO CTB
.
CONCLUSÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA EMITIDO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
.
CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL
. DEVER DE INDENIZAR
PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS
.
PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS À
COMPANHEIRA DO
FALECIDO. CAB
IMENTO
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA.
INCABÍVEL
EM CASO DE PENSÃO POR DANO-MORTE. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA
.
ÔNUS DA SU
CU
MBÊNCIA INVERTIDOS.
APELO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE
. SENTENÇA
REFORMADA
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8013130-93.2019.8.05.0080
, originários
da Comarca de
Feira de Santana
/BA
, figurando como Apelante
TANIA REGINA SILVA DA APRESENTACAO

e como Apelado
s

JOÃO DINO DE FREITAS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos acima delineados.

Sala das Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA